Tribunal: TJPA
Processo: 0809834-56.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809834-56.2025.8.14.0000

PACIENTE: ANDREY FERREIRA DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE IRITUIA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NULIDADE PELA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. TESE SUPERADA PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE EM RAZÃO DA DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ANTES DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE INVERSÃO DA ORDEM PROCESSUAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em que se pretende o relaxamento da segregação por nulidade decorrente da não realização da audiência de custódia e da designação de
audiência de instrução antes da resposta à acusação, bem como, subsidiariamente, a revogação da custódia cautelar por ausência dos requisitos autorizadores.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) saber se a ausência de audiência de custódia enseja a nulidade da prisão em flagrante; (ii) saber se a designação da audiência de instrução antes da resposta à acusação enseja a nulidade da prisão em flagrante; e, (iii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A superveniência do decreto de prisão preventiva (novo título prisional) torna superada a alegação de irregularidades na homologação da prisão em flagrante, como a falta de audiência de custódia. Precedente do STJ.

4. Além de não ter havido inversão da ordem estabelecida no art. 396, do CPP, é cediço que a decretação de nulidade, de qualquer natureza, exige a efetiva demonstração de prejuízo concreto para a parte que a alega, o que não ocorreu na hipótese. Inteligência do art. 563, do CPP.
Precedentes jurisprudenciais, inclusive do STJ.

5. Custódia cautelar fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, e de proteger a integridade física da vítima e de seus familiares, pois o coacto,
supostamente usuário de drogas, teria ameaçado de morte a sua genitora e seus irmãos, afirmando que se tornaria pistoleiro
. Ademais, a segregação provisória também se justifica em razão do risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o paciente responde à outra ação penal pela prática, em tese, do crime de furto qualificado, onde, inclusive lhe foram concedidas medidas cautelares diversas, as quais restaram descumpridas com a prática do delito ora em análise. Inteligência do art. 313, IIII, do CPP. Precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO.

6. Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública Estadual em favor de
ANDREY FERREIRA DE LIMA
, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IRITUIA (ID – 26895891).

Em síntese, narra a impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente nos autos do Processo nº 0800209-26.2025.8.14.0023 pela prática, em tese, do crime previsto no art. 147, do Código Penal Brasileiro c/c art. 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), e que ele está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da nulidade pela não realização da audiência de custódia, da nulidade pela designação de audiência de instrução antes da resposta à acusação e da ausência dos requisitos da prisão preventiva, razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura dele, bem como, no mérito, o relaxamento/revogação da custódia cautelar.

Indeferido o pleito liminar (ID - 27026394), a autoridade inquinada coatora prestou as informações requisitadas (ID – 27165015) e a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento parcial da ordem e, nesta parte, pela sua denegação (ID – 27595563), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende a impetrante o relaxamento da segregação preventiva, sob as alegações de nulidade pela não realização da audiência de custódia e pela designação de
audiência de instrução antes da resposta à acusação, bem como, de forma subsidiária, a revogação da custódia cautelar por ausência dos requisitos autorizadores.
Contudo, sem razão, senão vejamos:

1 - NULIDADE PELA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.

Alegação
superada
, haja vista que houve a
conversão em preventiva da prisão em flagrante do coacto
e, consoante entendimento jurisprudencial pátrio, eventuais irregularidades ocorridas na homologação da prisão em flagrante ficam suplantados com a produção de um
novo título judicial
.

É o entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ILEGALIDADE SUPERADA
. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

(...)

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi mantida com base na quantidade e nocividade das drogas apreendidas, evidenciando o "fumus comissi delicti" e o "periculum libertatis".

4.
A ausência de realização de audiência de custódia, por si só, não acarreta nulidade da prisão preventiva
, desde que não demonstrado prejuízo ao acusado. Ademais,
a jurisprudência desta Corte orienta que eventual "ilegalidade já estaria superada em razão da existência de novo título judicial, consistente, justamente, na decretação da sua prisão preventiva, devidamente fundamentada, tornando legal sua custódia cautelar"
(HC 580.435/RS, relator o Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 04/08/2020, DJe de 12/08/2020).

5. A decisão refutou adequadamente as teses defensivas, não havendo ilegalidade na decretação da prisão preventiva.

IV. Dispositivo

6. Ordem denegada.”
(STJ, RHC 185.886 / RS, Quinta Turma, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, j. 05/11/2024) (grifo nosso)

2 - NULIDADE PELA DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ANTES DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO.

Improcedente
, pois, diferentemente do que alega a impetrante,
não houve inversão da ordem estabelecida no art. 396, do Código de Processo Penal
[1]
, já que, ao receber a denúncia, no dia 10/04/2025, o juízo impetrado determinou a citação do paciente para responder à acusação, o que foi feito em 20/05/2025, e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 05/11/2025.

Ademais, é sabido que o processo penal adota como um de seus princípios o
pas de nullité sans grief
, consagrado no
art. 563, do CPP
[2]
, segundo o qual
a decretação de nulidade, de qualquer natureza, exige a efetiva demonstração de prejuízo concreto
para a parte que a alega, o que não ocorreu na hipótese.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DESCUMPRIMENTO DE FORMALIDADE QUE NÃO IMPEDIU O ATENDIMENTO DOS PRECEITOS PROCESSUAIS PENAIS PERTINENTES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. CRIMES DISTINTOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

2.
A eventual inversão de algum ato processual ou a adoção do procedimento ordinário em detrimento de rito especial só podem conduzir à nulidade do processo se houver prejuízo às partes
.

3. No caso, fora a alegação de não observância do rito do art. 56 da Lei n. 11.343/2006,
nenhum prejuízo concreto ao agravante foi apontado pela defesa
.

(...)

8. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 903.658 / ES, Sexta Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 14/04/2025) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS.

Peculato municipal (artigo 1º, I, do Decreto-Lei n. 201/67, c.c. o artigo 29, por quatro vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal).
Alegação de nulidade em razão da designação de audiência de instrução antes da resposta à acusação
. Anterior designação de audiência que fora cancelada, para aguardar-se a sobrevinda de defesa prévia. Ofertada defesa prévia, foi agendada nova data, a qual novamente se pleiteia cancelamento.
Ausência de prejuízo à defesa que teve oportunidade de ofertar teses defensivas
. Recebimento da denúncia devidamente fundamentado. Observância do princípio da duração razoável do processo. Precedentes do STJ. Ordem denegada.”
(TJ/SP, 2160266-24.2023.8.26.0000, 13ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marcelo Semer, j. 21/07/2023) (grifo nosso)

3 - AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

Como é cediço, a prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312
[3]
, do CPP. Sem tais requisitos, constitui-se em uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal
[4]
, devendo o
status libertatis
ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto prisional (ID – 26895893) o que segue:

“(...)

No caso em tela, observa-se que estão presentes os requisitos gerais de decretação da custódia cautelar, quais sejam o fumus commissi delicti, consistente na comprovação sumária da materialidade do delito, demonstrada pelas declarações acostadas aos autos, e o periculum libertatis, evidenciado pelo risco concreto à ordem pública e à integridade física da vítima.

Ademais, também
verifico possível a decretação da prisão preventiva
conforme dispõe o CPP,
uma vez que necessária para garantir o cumprimento de medidas cautelares impostas em outro processo e descumpridas pelo réu
.

A materialidade do delito está amplamente demonstrada pelas declarações da vítima Antônia Ferreira de Lima, genitora do autuado, e de testemunhas, bem como pelo depoimento do condutor da ocorrência, os quais narram que o flagranteado proferiu
graves ameaças contra sua mãe e irmãos, afirmando que se tornaria pistoleiro e mataria todos
. Além disso,
o autuado possui histórico de comportamento agressivo e de furto de objetos da própria mãe para financiar o uso de entorpecentes
.

O periculum libertatis resta configurado diante do risco de reiteração de condutas criminosas, uma vez que o réu tem feito do crime sua habitualidade
. Destaco que o
autuado já responde a outros procedimentos criminais
, conforme Certidão Judicial, tendo
descumprido as medidas cautelares arbitradas no processo nº 0800014-75.2024.8.14.0023
. Tal histórico reforça a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública e da integridade física da vítima.

Logo,
diante da situação narrada, a conduta perpetrada pelo investigado evidencia periculosidade acentuada, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não se mostram suficientes para garantir a ordem pública e a segurança da vítima
.

POSTO ISTO, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante delito em tela, ao mesmo tempo em que
CONVERTO a prisão em flagrante de ANDREY FERREIRA DE LIMA em PRISÃO PREVENTIVA
, pelas razões alhures expendidas.”
(grifo nosso)

Como se vê, a
prisão preventiva
está em consonância com ditames legais, pois, além do atendimento aos pressupostos da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, ela tem como fundamento a
garantia da ordem pública
, tendo em vista a
gravidade concreta da conduta
imputada, e a
proteção da integridade física da vítima e seus familiares,
já que há elementos nos autos dando conta de que o coacto, supostamente usuário de drogas, teria
ameaçado de morte a sua genitora e seus irmãos
, afirmando que se tornaria pistoleiro.

Soma-se a isso a demonstração da
periculosidade do agente
, vide o seu
histórico criminal
, onde, dentre outras coisas, consta que ele
responde por uma ação penal pela suposta prática do crime de furto qualificado
(Processo nº 0800014-75.2024.8.14.0023), conforme certidão no ID – 26895893, evidenciando o
risco concreto de reiteração delitiva
, sendo válido ressaltar, ainda, que, naquele feito, lhe foram concedidas medidas cautelares diversas do art. 319, do CPP, as quais restaram descumpridas com a prática do delito ora em análise, em clara demonstração de sua insuficiência.

Conclui-se, portanto, que o juízo de piso expôs com acuidade os requisitos para a segregação cautelar do paciente
(
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
)
, atentando especificamente sobre um dos fundamentos constantes do art. 312, do CPP e, ainda, do previsto no art. 313, III, do CPP, não havendo que se falar em revogação da prisão por constrangimento ilegal.

Nesse diapasão:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA
. FUNDAMENTO VÁLIDO.
NECESSIDADE DE RESGUARDAR A VIDA DE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. PACIENTE TENTOU AGREDIR A VÍTIMA COM UMA FOICE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, em situação de violência doméstica
.

4. A vulnerabilidade da mulher em casos de violência doméstica é presumida, justificando a aplicação de medidas protetivas.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando devidamente fundamentada.

6. A substituição da prisão por medidas cautelares alternativas é inadequada quando estas se mostram insuficientes para garantir a ordem pública.

IV. RECURSO DESPROVIDO.”
(STJ, AgRg no HC 914.285 / MG, Quinta Turma, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, j. 23/10/2024) (grifo nosso)

“Habeas corpus.
Ameaça no contexto de violência doméstica. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
. Inadmissibilidade. Presença dos motivos que a ensejam (art. 312 do CPP).
Fumus comissi delicti evidente nos depoimentos colhidos das vítimas
. Paciente que descumpriu medidas protetivas e ostenta condenações por crimes anteriores. Elementos a revelar o periculum libertatis.
Justo receio de reiteração delitiva e perigo à integridade física e psicológica da vítima que demonstram a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública
. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.”
(TJ/SP, 3011567-40.2024.8.26.0000, 12ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Amable Lopez Soto, j. 17/12/2024) (grifo nosso)

“Direito Penal. Habeas Corpus. Ameaça em contexto de violência doméstica. Prisão preventiva. Ordem denegada.”
(TJ/AL, 0809885-37.2024.8.02.0000, Câmara Criminal, Rel. Juiz Convocado Henrique Gomes de Barros Teixeira, j. 30/10/2024) (grifo nosso)

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

[1]

Art. 396
.

Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

[2]

Art. 563
.

Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

[3]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
§1º
A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, §4
o
).
§2º
A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

[4]

Art. 5º
(...)
LVII
- ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

Belém, 26/06/2025